Tribunal: STF
Processo: HC 245754
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Diego Rocha Teixeira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que sustenta a ocorrência de excesso de prazo para julgamento do ARESP 2.315.882/MG, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça. Requer, ainda, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente. 



    2. Tal o contexto, entendo não merecer acolhida a pretensão da parte impetrante.



    Inicialmente, quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva, ressalto que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Por outro lado, quanto ao alegado excesso de prazo para julgamento do ARESP 2.315.882/MG, observo que o recurso foi protocolizado no dia 13/03/2023, tendo sido distribuído no dia 22/03/2023. Em 10/04/2023, deu-se vista ao Ministério Público Federal para emissão de parecer, o qual foi protocolado em 13/07/2023. Posteriormente, em 13/07/2023, os autos foram conclusos para julgamento. 



    Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para julgamento do ARESP 2.315.882/MG no Superior Tribunal de Justiça.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente